Tribunal: TJDFT
Processo: 0721725-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ERRO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.
1. O recolhimento do preparo (do recurso) prejudica, por preclusão lógica, a análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais.
2. Constata-se erro material no v. acórdão, consistente na concessão da justiça gratuita, pois recolhido o preparo.
3. Recurso provido.